Tribunal: STJ
Processo: 5000941-39.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213441 - PR(2025/0173789-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DAVI DA SILVA COSTA ZANCANELLI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUBSIDIÁRIA
DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
ART. 619
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cdbd338-5128-45dd-96a5-7cc69b159a12

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213441 - PR(2025/0173789-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DAVI DA SILVA COSTA ZANCANELLI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUBSIDIÁRIA
DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
ART. 619
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL ao
acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 289):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos
pendentes de julgamento em razão do Tema 1.219, não havendo óbice à
apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.
que
reconheceu3.150/DF,
a multa é uma espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de
crimes, mantendo sua natureza de sanção penal.
3. O Ministério Público possui legitimidade prioritária para a execução da
pena de multa, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI n. 3.150/DF.
4. A Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para a execução da
pena de multa, caso o Ministério Público não a execute no prazo de 90 dias,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante alega ambiguidade e omissão quanto à
competência do Juízo, sustentando que o acórdão embargado é ambíguo e omisso ao
não reconhecer que, após a Lei n.
o
do Código Penal fixou
13.964/2019,
art. 51
Documento eletrônico VDA55898534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: 544b0cc3-e92f-44f0-b601-1670da32aeac

competência absoluta, em razão da matéria, do Juízo da Execução Penal para a
execução da multa penal, afastando a competência das Varas da Fazenda Pública,
inclusive de forma subsidiária (fls.
).
299/300
Afirma que, sendo a execução concentrada no Juízo da Execução Penal, a
legitimidade ativa para a cobrança é exclusiva do Ministério Público, inexistindo espaço
para atuação subsidiária da Fazenda Pública (fl. 300).
Assere que, antes da Lei n.
a ausência de regra de
13.964/2019,
competência permitia a atuação subsidiária da Fazenda Pública na Vara de Execução
Fiscal após 90 dias de inércia do
; porém, com a nova regra de competência
Parquet
absoluta do
do CP, a Vara de Execução Penal é o único Juízo competente,
art. 51
tornando inviável a execução perante o Juízo fazendário e, por consequência, a
atuação da Fazenda Pública (fls.
).
300/302
Requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão quanto à
competência exclusiva e absoluta, em razão da matéria, das Varas de Execução Penal
e a atribuição exclusiva do Ministério Público para a execução das penas de multa,
além da ambiguidade ao reconhecer, simultaneamente, competência exclusiva do
Juízo da Execução Penal e atribuição subsidiária da Procuradoria da Fazenda
Nacional (fl. 303).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado
do julgamento de seu agravo regimental.
Veja-se, a esse respeito, o que constou do acórdão recorrido (fls.
):
291/292
No mais, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n.
em
declarou que, à luz do
3.150/DF,
13/12/2018,
preceito estabelecido pelo
o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado
art. 5
da privação de liberdade e de outras restrições – perda de bens, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo, assim, sua
natureza de sanção penal (ADI 3150, Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
.
5/8/2019)
Extrai-se do referido julgado que o Ministério Público possui legitimação
prioritária para a cobrança da pena de multa, tendo sido fixadas as seguintes
Documento eletrônico VDA55898534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: 544b0cc3-e92f-44f0-b601-1670da32aeac

teses: (i) o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento
descrito pelo
e seguintes da Lei de Execução Penal; e (ii) caso o titular da
art. 164
ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo
de 90 dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da
Lei n. 6.830/1980.
Assim, até que sobrevenha decisão em sentido diverso em controle
concentrado de constitucionalidade, o Ministério Público é o legitimado prioritário
para a execução da pena de multa, sendo certo que, em não sendo executada a
multa no prazo de 90 dias, a Fazenda Pública, subsidiariamente, poderá efetuar a
cobrança. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no
Ministro
REsp n. 1.993.920/RS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
DJe de
e AgRg no
Ministro
22/11/2022,
2/12/2022;
AREsp n. 2.096.601/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
24/8/2022.
Não há, neste momento e à luz do entendimento acima mencionado, espaço
para entender que a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de
multa seja exclusiva, mas, ao contrário disso, a Fazenda Pública se apresenta
como legitimada subsidiária.
Assim, o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a
possibilidade de ajuizamento da execução da pena de multa pela Fazenda Pública,
destacando que o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
o que afasta, portanto, a alegada
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal,
competência absoluta da Vara de Execução Penal.
No mais, a alegação de ambiguidade é contraditória, na medida em que, em
nenhum momento, foi reconhecido, do teor do julgamento do agravo regimental, a
competência exclusiva da Vara de Execuções Penais, conforme demonstrado acima.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Vale lembrar que é vedado à parte inovar suas pretensões e seus
argumentos em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: 544b0cc3-e92f-44f0-b601-1670da32aeac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0173789-9
REsp 2.213.441 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001284620214047017 50009413920224047017 50026837020204047017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DAVI DA SILVA COSTA ZANCANELLI
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DAVI DA SILVA COSTA ZANCANELLI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515<14=04023056@
2025/0173789-9 - REsp 2213441 Petição : 2026/0029767-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:55
Código de Controle do Documento: 21E6458B-4311-48A1-A289-CB628DF8A321